Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705939-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 321 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: FERNANDO GALENO PEREIRA D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, em face da aparente ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial recorrido. Intime-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator